Tribunal: CARF
Processo: 11516.007779/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007779/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 91.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/11/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.192.097-3 – CFL 91 - período de apuração
01/01/2004 a 31/05/2004 – valor R$ 1.254,89 – em virtude de a Recorrente ter apresentado o
documento a que se refere a Lei n. 8.212/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei
9.528/1997 (GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) em desconformidade com o respectivo manual de orientações,
pois declarou informações de vários segurados contribuintes individuais membros da Diretoria e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007779/2008-66
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007779/2008-66

do Corpo de Conselheiros pelo mês de pagamento e não pelo mês de competência relativo à
atividade, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/04/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/05/2010, aduzindo, em apertada síntese,
preliminarmente, i) incompetência da autoridade fiscal para reconhecimento de relação de
trabalho; ii) violação do devido processo legal e da ampla defesa; iii) falta de competência do
auditor fiscal para lhe autuar; e, no mérito, que as diárias e o jeton têm natureza eminentemente
indenizatória, não se constituindo base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
De plano, verifica-se que a Recorrente aduz em suas razões de defesa matérias
relacionadas à materialidade dos autos de infração por descumprimento de obrigação principal já
enfrentadas
nos
processos
administrativo
fiscais
n.
11516.007665/2008-16
e
n.
11516.007666/2008-61, ambos de minha relatoria, repisando os mesmos argumentos da
impugnação, sem aduzir novas razões de defesa e sem refutar especificamente a infração por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 91), tipificada nos §§ 1o e 3°, inciso IV, do artigo
32 da Lei n. 8.212/1991, c/c art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Nessa perspectiva, tendo em vista que a obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, bem assim que, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, a teor
do art. 113, §§ 2o. e 3o., do CTN, constata-se, na verdade, que a infração em tela é autônoma em
face da obrigação principal.
Na espécie, é de se observar que a materialidade da infração atribuída à
Recorrente (CFL 91), consubstancia-se na apresentação de GFIP em desconformidade com o
respectivo manual de orientações, caracterizada por declarar informações de vários segurados
contribuintes individuais membros da Diretoria e do Corpo de Conselheiros pelo mês de
pagamento e não pelo mês de competência relativo à atividade, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Destarte, considerando-se que a infração em tela não guarda relação com a base
de cálculo das contribuições não declaradas e apuradas no auto de infração por descumprimento
de obrigação principal, nem considera em sua apuração ocorrências individualizadas por
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007779/2008-66

competência, suscetíveis de repercussão pelo lançamento por descumprimento da obrigação
principal, entendo que não merece reparo a decisão recorrida.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital